Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-18.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005491-18.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 458.196.701-59 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO DE PASSAGEIRO (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) – NEGATIVA DE GRATUIDADE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA INTERMUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ACESSIBILIDADE E DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INFRINGÊNCIA A NORMAS INTERNACIONAIS, À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NORMA FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO DE GRATUIDADE DA PASSAGEM – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.341 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC AINDA QUE INCIDA AO CASO O CÓDIGO CONSUMERISTA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Em havendo pedido de isenção de pagamento de passagem com base em lei considerada inconstitucional, é imperioso o decreto de improcedência do pedido.

Não se discute a existência e a importância social das Normas Internacionais, da Constituição Federal e de Leis Federais que protejam direitos e interesses de pessoas com necessidades especiais em várias questões, dentre elas a de acessibilidade; todavia, “in casu”, à luz do artigo 373, I, do CPC, deve a parte Autora/Apelante demonstrar os fatos narrados e o direito perseguido, trazendo prova mínima das alegações, bem como de tal direito, ainda que incida o Código Consumerista.

“(...) Cabe ao autor provar

o fato constitutivo do seu direito (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73). Só existe o dever de indenizar quando demonstrado o ato ilícito, o dano moral suportado e o nexo de causalidade entre eles.” (Ap 142360/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON DA SILVA RODRIGUES
,

contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n.
1005491-18.2019.8.11.0003,
ajuizada contra
VIAÇÃO XAVANTE LTDA, JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido,
CONDENANDO
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso, defende o Apelante a reforma da sentença, fundamentado na tese de que a ausência de acessibilidade no transporte configura danos morais “in re ipsa”, não tendo a recorrida se desincumbido em demonstrar que forneceu os meios necessários para o recorrente acessar o veículo.

Diz que não havia a acessibilidade (adaptação) devida para pessoas portadoras de deficiência física dentro do ônibus; que o Apelante teve que ingressar com a ajudar de terceiros, submetendo-se a situação incômoda, perigosa e vexatória, causando-lhe grande humilhação e constrangimento.

Avoca o disposto na Lei n. 13.146/2015 e também a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo condão é afastar o tratamento discriminatório de tais pessoas, assegurando a acessibilidade para permitir a independência ao executar tarefas do cotidiano.

Sustenta que a recorrida descumpriu Normas Internacionais e a Constituição Federal e não comprovou que forneceu os meios necessários para que o requerido ingressasse no ônibus.

Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais n.
1005491-18.2019.8.11.0003,
ajuizada por
GILSON DA SILVA RODRIGUES
contra
VIAÇÃO XAVANTE LTDA, JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido,
CONDENANDO
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade eis que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

No tocante à aplicação da Lei n. 10.341/2015 não há necessidade de digressões, eis que, conforme julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 10042017420198110000 MT, cuja relatoria incumbiu ao eminente Desembargador João Ferreira Filho, foi declarada a inconstitucionalidade da referida lei.

Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 10.341 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 – NORMA QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATO NORMATIVO DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - ARTIGO 61, § 1º, I, E, II – VIOLAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PEDIDO PROCEDENTE. A Lei Estadual de nº 10.341/2016, de iniciativa do Poder Legislativo, que dispõe sobre matéria atinente ao transporte coletivo municipal, que é de natureza tipicamente administrativa, ofende as normas da Constituição Estadual do Estado do Mato Grosso no que tange à previsão da separação dos poderes e da atribuição privativa do Chefe do Executivo de dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública. (TJ-MT - ADI: 10042017420198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/09/2019).

Melhor sorte não socorre à parte recorrente, no que tange ao pedido de condenação por danos morais, ainda que se pretenda invocar Convenção e Tratados Internacionais, a Constituição Federal e Legislação Federal Brasileira, ressaltando-se que o direito à acessibilidade e à dignidade da pessoa humana são inquestionáveis em sua essência; todavia, não há nos autos qualquer prova concreta e cabal das alegações lançadas, salientando-se que em casos

de aplicação do Código de Defesa do Consumidor é necessária, ao menos, a prova mínima dos fatos e o direito invocado.

No caso, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo “a quo’, que fez constar na sentença que: “(...) No concernente ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, inexiste no feito prova de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral ao autor, hábil a ensejar reparação com tal fundamento. Com efeito, muito embora o fato enfocado possa ter causado aborrecimento/dissabor ao requerente, pelo que se retira dos autos não há prova segura de que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, suficiente a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste sentido”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EMBARQUE - HORÁRIO ALTERADO - OVERBOOKING - CHEGADA NO DESTINO COM ATRASO -

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 333, I, DO CPC/73 -

DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO -

RECURSO

PROVIDO .

Cabe ao autor provar

o fato constitutivo do seu direito (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73).

Só existe o dever de indenizar quando demonstrado o ato ilícito, o dano moral suportado e o nexo de causalidade entre eles.” (Ap 142360/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) (destaquei)

Assim, com esse viés, não basta alegar que o dano moral decorrente de humilhação, do constrangimento por suposta falta de acessibilidade seja considerado “in re ipsa”, ou seja, presumido; é necessário demonstrar a ocorrência dos fatos como apontados na inicial, mesmo que incida o CDC, a fim de se verificar se é caso de condenação por danos morais ou não. No caso, tem-se que tal providência não ocorreu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, por ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023